Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712721-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA BATISTA FONSECA, ICHOR BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CELSO DOS SANTOS CUNHA JUNIOR AGRAVADO: CIDELMA APARECIDA EREDIA POLISELLI DE MATTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelos autores SHEILA BATISTA FONSECA, CELSO DOS SANTOS CUNHA JUNIOR e ICHOR BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 228158261, autos de origem) que, nos autos no 0738576-12.2024.8.07.0001, em ação ajuizada em face de Cidelma Aparecida Eredia Poliselli de Mattos, indeferiu o pedido de inclusão de Fabiano Rodrigues de Mattos, cônjuge da ré, no polo passivo. A decisão agravada concluiu que, uma vez que a ação de origem busca a declaração de nulidade da cessão de cotas sociais, negócio jurídico celebrado tão somente com a ré, Cidelma Aparecida Eredia Poliselli de Mattos, seu cônjuge não possui legitimidade para figurar no polo passivo, ainda que tenha intervindo na fase de negociação, pois não era titular das cotas objeto de negócio. Em suas razões recursais (ID 70431739), alegam os agravantes que Fabiano promoveu todas as tratativas relacionadas ao negócio jurídico e que atua como sócio de fato ou oculto da sociedade. Esclarecem que pretendem anular o negócio jurídico referente à empresa em que o Sr. Fabiano é sócio de fato, de maneira que é essencial sua participação no processo, pois a decisão judicial pode afetá-lo diretamente. Aduzem que a negativa de inclusão do cônjuge da ré no polo passivo acarreta inequívoco comprometimento da completa elucidação dos fatos e da justa resolução do litígio, contrariando os postulados processuais. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a inclusão de Fabiano Rodrigues de Mattos no polo passivo da demanda de origem. Preparo regular (ID 70429044). Na decisão de ID 70620409, indeferi o pedido de efeito suspensivo. A agravada não foi localizada para apresentar contrarrazões (ID 71277395). É o relatório. Compulsando os autos de origem, processo n. 0738576-12.2024.8.07.0001, verifica-se que o feito foi sentenciado em 22/05/2025, sendo o pedido inicial julgado improcedente, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE EXTINTO o processo em relação a CELSO DOS SANTOS CUNHA JUNIOR, ante a sua ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No mais, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SHEILA BATISTA FONSECA e ICHOR BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA em face de CIDELMA APARECIDA EREDIA POLISELLI DE MATTOS. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os autores apenas ao pagamento das custas processuais, visto que a requerida é revel e não constituiu procurador nos autos. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, sendo certo que a irresignação dos agravantes quanto à inclusão de Fabiano Rodrigues de Mattos no polo passivo deve ser objeto de preliminar em eventual recurso apelação. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos de origem, a qual foi atacada por meio de apelação pela agravante. II. Questão em discussão: 2. A questão controvertida é a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença no processo originário. III. Razões de decidir: 3. A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando-o prejudicado. 4. Destaca-se o entendimento do STJ no EAREsp 488.188/SP, que afirma que a sentença de mérito implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. IV. Dispositivo e tese: Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: “A prolação de sentença no processo originário implica a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que a decisão final substitui a decisão interlocutória, tornando-a sem efeito e prejudicando o recurso por ausência superveniente de interesse recursal.” (Acórdão 1991005, 0734532-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) (grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1990895, 0739942-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifou-se) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora